Tribunal: TJBA
Processo: 8000106-08.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000106-08.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SISPUMUR - BA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE CANDIBA

Advogado(s)
:
RENATA NERI DOS ANJOS OLIVEIRA, DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, PAULO ROBERTO NOBRE CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO SINDICAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA POR INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação ordinária proposta por sindicato em face de Município, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa da entidade sindical diante da ausência de comprovação de registro sindical válido junto ao órgão competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro sindical válido afasta a legitimidade ativa da entidade para atuar como substituta processual; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da vedação da decisão surpresa; (iii) determinar se a juntada tardia de documento e a ausência de despacho saneador ensejam nulidade processual.

II. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação de sindicato como substituto processual exige a comprovação de registro sindical válido e atualizado no órgão competente, em observância ao princípio da unicidade sindical (art. 8º, II, da CF).

Documentos como CNPJ ativo, atas internas e autorizações individuais
(IDs 94822738 a 94822740)
não suprem a exigência de comprovação do registro sindical para a base territorial e categoria representada.

A ausência de registro sindical adequado configura ilegitimidade ativa, condição da ação cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Não há decisão surpresa quando a matéria de ilegitimidade ativa foi arguida na contestação e submetida ao contraditório, afastando violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

A juntada de documento essencial após a sentença, sem demonstração de fato novo ou justificativa plausível, é vedada, operando-se a preclusão, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC.

A ausência de despacho saneador não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados, inexistindo cerceamento ou irregularidade apta a invalidar o processo.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, II; CPC, arts. 9º, 10, 85, §11, 282, §1º, 283, parágrafo único, 357, 434, 435, 485, VI, 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000080-74.2018.8.05.0196, Rel. Josevando Souza Andrade, j. 20.07.2022; TJ-RN, Apelação Cível nº 0801462-86.2021.8.20.5143, Rel. Cláudio Manoel de Amorim Santos, j. 29.11.2022; TJ-BA, Apelação nº 8001103-06.2021.8.05.0049, Rel. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 30.08.2022; TJ-BA, Apelação nº 0002803-62.2014.8.05.0191, Rel. Cássio José Barbosa Miranda, j. 21.03.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5002216-98.2019.8.13.0241, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 02.10.2024; TJ-RJ, APL nº 0208290-17.2020.8.19.0001, Rel. Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo, j. 13.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000106-08.2018.8.05.0088, em que figuram como apelante SISPUMUR - BA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE GUANAMBI e como apelado MUNICIPIO DE CANDIBA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04-239